Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008837-78.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALMIR ALVES TEIXEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Valmir Alves Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de maio de 2022, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1008488-30.2022.8.11.0015, acusada da prática do crime de furto simples, capitulado no art. 155, caput, do Código Penal.
Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é nula, pois foi prolatada por juiz incompetente, uma vez que “o juiz plantonista era incompetente para presidir a audiência de custódia e, por corolário, converter a prisão em flagrante em preventiva, porquanto tanto a prisão, quanto a audiência de custódia foram realizadas em horário de expediente forense regular, de modo que a audiência designada deveria ter sido presidida e conduzida pelo Juiz titular da Vara Criminal Competente”.
Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma que a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, razão pela qual entende que é suficiente a imposição de medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assevera que “a fundamentação utilizada pelo Exmo. Magistrado é INIDÔNEA para justificar o decreto de prisão preventiva, uma vez que, apesar de o paciente deter executivo de pena, este está sendo cumprido de forma ABERTA, não havendo, assim, fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”; destacando, outrossim, que mesmo que haja a regressão do regime aberto em seu executivo de pena, por cometimento de falta grave, o paciente não cumpriria a pena em regime fechado, porquanto seria regredido para o regime semiaberto.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória deste mandamus, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi mantida para garantir a ordem pública, em razão da sua renitência criminosa, eis que “é extenso o rol dos antecedentes criminais do conduzido (id. 84424383), inclusive com execução de pena em regime aberto no Processo n. 2000039-91.2021.811.0015, em trâmite na Comarca de Juara/MT (id. 84440343)”. Além disso, a autoridade tida por coatora destacou a medida extrema é necessária para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há dúvidas quanto ao real domicílio do favorecido, pois ele declarou “que reside em Nova Mutum/MT há seis meses, e que teria vindo a Sinop ‘andar a toa’”.
No que diz respeito à tese de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por ter sido prolatada por juiz supostamente incompetente, não há nestes autos elementos suficientes para que se possa aferir de plano o aventado constrangimento ilegal, cumprindo destacar, ademais, que eventual nulidade decorrente da inobservância da regra de competência penal não constitui nulidade absoluta, porquanto é possível a ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente.
Por derradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator